Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO CONTRA GENITORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica contra sua genitora. O apelante pleiteia a absolvição por falta de provas (art. 386, VII, CPP), com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente no que tange à materialidade e à autoria da contravenção penal; e (ii) analisar se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o pedido de absolvição quando efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato praticado pelo réu em detrimento de sua genitora, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial a narrativa reiterada da vítima.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.